Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724716-17.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Venham contrarrazões e parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 8 de setembro de 2022 17:33:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora